Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE DE MARCHA À RÉ. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão n 1336142, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo íntegra a sentença. Alega, em suas razões, violação ao direito de defesa, bem como a intenção de prequestionamento do artigo 5o, inciso LV e § 1o, da Constituição Federal de 1988.
2. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pela parte recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, obrigação de reparar os danos materiais causados à autora, em razão da realização de manobra de alto risco em via preferencial, sem a cautela e prudência necessárias, circunstância que resultou no evento danoso.
3. Quanto à insurgência da parte embargante no que tange aos elementos de convicção, restou expresso no acórdão que: “(...) a mera insurgência da parte ré quanto ao depoimento da referida testemunha compromissada não merece prosperar, visto que os relatos desta estão em conformidade com as demais provas colacionadas ao processo. Lado outro, o réu/recorrente não apresentou aos autos qualquer elemento probatório que pudesse contraditar as alegações autorais ou apresentar uma nova versão dos fatos. Portanto, é possível concluir que o réu não observou o devido dever de cuidado e atenção exigido pelo art. 34 do CTB, dando causa ao acidente ocorrido.”
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Observo que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.